Tribunal: TJDFT
Processo: 0739824-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. MAUS TRATOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pelo crime de maus-tratos (artigo 136, §3o, do Código Penal).
2. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal) e da contravenção de vias de fatos (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) cometidos contra seu filho, em contexto de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente.
II. Questões em discussão:
3. Há duas questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e maus-tratos, bem como pela contravenção de vias de fato; (ii) se a exasperação da pena na primeira fase devido a relação de parentesco do réu e da vítima implicaria em “bis in idem” diante da aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça (filho do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas mídias e depoimentos das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. Mesmo diante da presença de indícios de que o réu teria praticado o crime previsto no artigo 136, §3o, do Código Penal, não há prova cabal do fato e o direito penal não se contenta com suposições ou conjecturas. O decreto condenatório deve estar amparado em conjunto fático-probatório coeso e harmônico, contando com provas seguras produzidas em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não é o caso dos autos.
6. No processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser utilizada em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
7. Na primeira fase, a autoridade sentenciante exasperou a pena devido à relação de parentesco entre o réu e a vítima (descendência). A agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, aplicada na segunda fase da dosimetria, refere-se ao fato de o acusado ter cometido a infração prevalecendo-se de relação doméstica. Com efeito, evidencia-se que são duas situações diferentes (parentesco e relação doméstica).
IV. Dispositivo
8. Recursos desprovidos.